Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-56.2017.8.11.0093
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002495-56.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCO MAQUINAS E PECAS LTDA - CNPJ: 16.645.029/0001-60 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ANDRE DIEGO TEZOLIN - CPF: 051.090.939-62 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCO MAQUINAS E PECAS LTDA - CNPJ: 16.645.029/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO VALENTIM ANACLETO DA SILVA - CPF: 598.844.609-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA IDA WITTE DA SILVA - CPF: 773.580.319-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLINE DASSI - CPF: 074.434.889-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA
.

ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Embargos à execução opostos por empresa e pessoa física em face de instituição financeira. Sentença de improcedência dos embargos, com condenação em custas e honorários. Recurso dos embargantes visando à reforma da decisão para afastar encargos reputados ilegais em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão:

Cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial
.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação bancária.

Legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência.

Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ:

"
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
" (Súmula 297/STJ, DJ 08.09.2004, p. 129).

A capitalização de juros é admitida se expressamente pactuada
(Súmula 539/STJ).
A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos
(Súmula 30/STJ). Não comprovada a abusividade ou cumulação indevida, tampouco cerceamento de defesa, mantém-se a sentença.

Precedente: REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
03/10/2009.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% (art. 85, §11, CPC).

Enunciado-tese: "É legítima a cobrança de encargos e capitalização de juros expressamente pactuados em cédula de crédito bancário, vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

art.
2o, 3o, 6o, 51 do CDC; art. 85, §11, CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ (CDC aplicável às instituições financeiras); Súmula 539/STJ; Súmula 30/STJ
;
REsp no 973.827-RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
Rel
p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012,
DJe
24/09/2012
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta
por
TEZOLIN & ANACLETO DA SILVA LTDA ME eANDRÉ DIEGO TEZOLIN
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Feliz
/
MT, que
em Embargos à Execução
contra

BANCO DO BRASIL S.A
,
julgou-
os
improcedente
s
,

extin
guiu
o processo, nos termos do
art.
487, I,
do CPC
,
condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

O
s
apelante
s
alega
m
cerceamento de defesa. A
duzem que o juízo singular indeferiu prova pericial contábil. Afirmam existência de
irregularidades nos encargos, ilegalidade da capitalização de juros não expressa no contrato e abusividade na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Requerem a reforma da sentença para

procedentes os embargos, afastando os encargos reputados ilegais.

C
ontrarrazões
(Num.
319173870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
s
apelante
s não se conformam com a sentença singular.
Alegam cerceamento de defesa ao argumento de que não se realizou perícia contábil. Tal assertiva
é sem razão, visto que a
matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O
c.
STJ

assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia
(STJ
no
AgInt
no
AREsp
1.648.722/SC
)
.

O
art.
370,
do CPC
,
consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ
AgRg
no
AREsp
420.011/DF).
Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Os apelantes alegam
abusividades em cédula de crédito bancário, notadamente quanto a encargos, capitalização de juros e comissão de permanência.
Saliente-se
que a cédula de crédito bancário
sub judice,
prevê expressamente a capitalização de juros, não havendo ilegalidade a ser reconhecida,

A
possibilidade da capitalização mensal dos juros
é
matéria
com
entendimento emanado do
c. STJ
quando do julgamento do Recurso Representativo de
Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
Rel
p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012,
DJe
24/09/2012)
.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ao caso em tela,
não restou comprovada a cumulação indevida de encargos, tampouco excesso na cobrança da comissão de permanência, sendo insuficiente a alegação genérica de abusividade desacompanhada de prova concreta.
N
ão há elementos que justifiquem a reforma da sentença, que se encontra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do
c.
STJ.

A alegação de ilegalidade da
capitalização de juros
, assim, não se sustenta, visto que
,
repise-se,
é de se observar que
a Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial, foi regularmente apresentada, acompanhada de cláusula expressa de capitalização, em conformidade com o art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004.

O
c.
STJ, em sede de tema repetitivo, firmou a tese
da admissão d
a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada

(Súmula 93/STJ).

Este e. Tribunal, reiteradamente,
reconhece
a validade da capitalização de juros em contratos bancários e de cooperativas de crédito, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos

(TJMT
N.U 1005765-69.2022.8.11.0037
).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
M
ajoro os honorários advocatícios arbitrados
(Art. 85, §11o, do CPC),
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026